Tribunal: TJMT
Processo: 1006747-33.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006747-33.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVONE MILKEVIZ BARBOSA - CPF: 353.634.791-68 (APELANTE), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), IVONE MILKEVIZ BARBOSA - CPF: 353.634.791-68 (APELADO), JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA E DESPROVEU O RECURSO DE IVONE MILKEVIZ BARBOSA.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVONE MILKEVIZ BARBOSA

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

APELADO(S):
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

IVONE MILKEVIZ BARBOSA

EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM
PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
.
ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS MENSAIS SUPOSTAMENTE JÁ ADIMPLIDAS.

COMPROVANTES DE PAGAMENTO COM BENEFICIÁRIO TERCEIRO
, DATAS E VALORES DISTINTOS DO CONTRATO
E DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA E DE
PROVA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL
OU DE MOTIVO PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL
. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES “RETIDOS/PARALISADOS” EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
POSTULADO PELA EMPRESA APELANTE
. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL.
VALORES BLOQUEADOS EM BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA AO MONTANTE DISCUTIDO NOS AUTOS.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por IVONE MILKEVIZ BARBOSA e por BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito e condenando a ré ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00), mas rejeitando a rescisão contratual, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir
:
(i) se a autora comprovou, por documentação idônea, a quitação das parcelas apontadas como inadimplidas (com reflexos na licitude da cobrança/inscrição e na configuração do dano moral) e (
ii
) o cabimento da rescisão contratual pretendida pela autora
, bem como, (
iii
)
se é possível, nesta via recursal, determinar o levantamento de valores indicados como “retidos/paralisados” em instituição bancária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações; não sendo aplicada, incide a regra geral do art. 373, I, do CPC, incumbindo à autora demonstrar o fato constitutivo do direito, notadamente a quitação das parcelas.

Os comprovantes apresentados
pela autora
apontam
valores e datas distintos da previsão contratual e
como beneficiária a empresa “Forte Securitizadora S.A.”, terceira estranha à relação contratual, sem demonstração objetiva de cessão/mandato/autorização, além de haver documentos ilegíveis e
todos os
boletos
estarem
recortados,
sem código ou numeração,
o que fragiliza a vinculação segura dos pagamentos às parcelas cobradas; igualmente, a informação bancária acerca de ordens bloqueadas não permite correlação segura com as prestações discutidas.

À luz do art. 308 do Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, não produzindo efeito liberatório quando destinado a pessoa sem legitimidade; ausente prova segura de quitação perante o credor, afasta-se a ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar (
arts
. 186, 187, 927 e 188, I, do C
ódigo Civil
),
aplicando-se também a
excludente do art. 14, §3º, II, do
Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de levantamento de valores
, postulado pela fornecedora,
apontados como retidos/paralisados em instituição bancária
,
demanda ação própria e dilação probatória,
além de inexistir
nos autos

elementos seguros para aferir
a
origem, destinação, titularidade e correlação com
as prestações contratuais, sendo inviável a determinação na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da ré parcialmente provida, para afastar a condenação por danos morais e julgar totalmente improcedente a pretensão da autora; apelação da autora desprovida quanto ao pedido de rescisão contratual e devolução dos valores pagos
. S
ucumbência invertida, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Teses de julgamento:

“
A inversão do ônus da prova (C
ódigo de Defesa do Consumidor
, art. 6º, VIII) não é automática, exigindo verossimilhança
. Inexistindo
inversão, aplica-se a regra geral do art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.”

“O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente (
Código Civil
, art. 308)
.

Nã
o comprovado que o pagamento reverteu em favor do credor, não se reconhece quitação.”

“Inexistindo prova de quitação perante o credor e não demonstrada a ilicitude da conduta do fornecedor, afasta-se o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
C
ódigo de Defesa do Consumidor
,
arts
. 6º, VIII, e 14, §3º, II; C
ódigo ode Processo Civil
,

arts
. 373, I, e 98, §3º; C
ódigo Civil
,
arts
. 308, 186, 187, 927 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2219849/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11/12/2023,
DJe
15/12/2023; TJMT, AC 10021864720248110004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2025,
publ
. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s

de Apelação Cível
,

um interposto por
IVONE MILKEVIZ BARBOSA
e outro interposto por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.
,
contra sentença

(ID.
327515942
) proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/
MT que,
nos autos da
Ação
de Rescisão de Contrato c/
Indenização por Danos
Morais proposta por
IVONE MILKEVIZ BARBOSA
,
julgou
parcialmente p
rocedente
s

os pedidos

da inicial
, nestes termos
:

[...]

Vistos, etc...

Trata-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISproposta por IVONE MILKEVIZ BARBOSA, devidamente qualificado nos autos,em desfavor de BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
, também qualificadas,que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

A autora afirma que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a ré e que, apesar de cumprir regularmente com suas obrigações, foi surpreendida por cobranças indevidas e pela negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Alega ainda que, mesmo após decisão judicial anterior reconhecendo a inexistência de débitos e determinando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a ré teria insistido na negativação, causando-lhe constrangimento e danos emocionais.

Diante da reiterada conduta da ré, a autora pleiteia a rescisão contratual com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais em razão dos prejuízos psicológicos suportados
.

Junta procuração e documentos Id. n. 14517130.

No Id. 18563278 deferi a assistência judiciária, bem como deferi a tutela antecipada e determinei a citação da requerida e designei audiência de conciliação.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. nº 23365787, alegando em preliminar revogação da justiça gratuita e valor da causa já no mérito que a autora estaria inadimplente e que agiu dentro dos parâmetros contratuais e legais, sem prática abusiva que justifique o pedido de rescisão e a indenização pretendida. Requer, assim, a improcedência dos pedidos.

Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 23952010.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do
julgador.
especialmente
quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.”(TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei).

A doutrina também soa neste sentido,”in
verbis
”:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
4º ed.
, p.464 – negritei).

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

(negritei)

PRELIMINARES

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O valor da causa foi fixado pela autora em R$ 105.735,24, abrangendo apenas o pedido de danos materiais.

Em casos de ações dessa natureza, o valor atribuído à causa não se limita ao valor do débito em discussão, pois deve incluir o pedido indenizatório por danos morais, que é de cunho subjetivo e passível de arbitramento pelo juízo.

Assim, rejeito a arguição.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Impugna a ré a concessão da assistência judiciária gratuita concedida por
inexistir elementos de hipossuficiência.

Além de a
tese ser totalmente genérica
no tocante aos fatos,
a ré não produziu qualquer prova da capacidade financeira da autora, situações que levam à rejeição do pleito.

Assim, rejeito a arguição.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Para que a rescisão contratual seja decretada, é necessário que o descumprimento do contrato pela parte adversa seja grave a ponto de inviabilizar a continuidade da relação jurídica, conforme estabelece a boa-fé objetiva e a função social do contrato, previstas nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

No presente caso,
a autora baseia seu pedido de rescisão nas cobranças indevidas e na negativação
, as quais, embora lamentáveis e causadoras de transtornos, não representam obstáculos que impeçam a execução regular das obrigações contratuais.

A falha apontada pela autora não se refere à entrega do bem, à utilização do imóvel ou à viabilidade da posse e propriedade, que permanecem intactas e sem impedimentos.

Trata-se de problemas de ordem administrativa, especificamente em relação à atualização de dados cadastrais e à comunicação entre a ré e a instituição financeira, o que, embora configure falha no serviço, pode ser resolvido por meios compensatórios.

A jurisprudência é firme ao entender que a rescisão contratual deve ser medida excepcional, aplicável somente quando a execução do contrato se torna insustentável para o consumidor.

A rescisão contratual é medida extrema, cabível somente nos casos em que o inadimplemento de uma das partes compromete a essência do contrato, tornando insustentável a sua continuidade. Assim, pequenas falhas ou descumprimentos eventuais, que não afetem substancialmente o equilíbrio contratual, não são suficientes para ensejar a rescisão.” (REsp 1.101.724/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2009,
DJe
14/12/2009)

No caso, a continuidade do contrato não foi comprometida, sendo possível e razoável que se mantenha a relação, com a compensação pelos danos causados, sem necessidade de rompimento da relação jurídica pactuada.

Assim, considerando que a falha na atualização dos dados bancários não impede o cumprimento do contrato e não afeta a essência do negócio jurídico firmado, entendo que não há elementos que justifiquem a rescisão, razão pela qual julgo improcedente o pedido de rescisão contratual
.

DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente em relação à quitação das obrigações contratuais.

Nos autos, observa-se que a autora apresentou comprovantes de pagamento das parcelas do contrato de compra e venda do imóvel, evidenciando o adimplemento regular de suas obrigações.

Ocorre que, devido a
falhas administrativas da ré
, os registros de pagamento não foram corretamente atualizados no sistema, resultando na continuidade de cobranças indevidas e na posterior negativação do nome da autora.

Esta situação revela
negligência por parte da ré
, que possui o dever de acompanhar e atualizar seus sistemas e registros financeiros, zelando pela precisão das informações e prevenindo prejuízos ao consumidor.

Diante da comprovação do pagamento integral das parcelas pela autora, e considerando a negligência da ré em atualizar os registros.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

DOS DANOS MORAIS

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, especialmente quando se deve a falhas de atualização de sistema entre o banco e a ré, caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral, independentemente de prova de prejuízo concreto.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a negativação indevida gera presunção de dano moral, por se tratar de uma afronta aos direitos de personalidade, constrangendo o consumidor perante terceiros.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso que se cinge tão somente em relação a majoração da verba indenizatória. Hipótese em que cabível a majoração da verba fixada a título de danos morais acompanhando os valores fixados por esta Casa. Precedentes Jurisprudenciais. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (TJ-RS - AC: 70083915710 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020).

No presente caso, a negativação decorreu de erro na atualização de informações entre a ré e o banco, ainda que a autora tenha comprovado a quitação dos débitos.

A responsabilidade da ré é evidente, uma vez que tem o dever de assegurar que os registros sejam fielmente mantidos, evitando penalizações injustas ao consumidor.

Consequentemente,
deve ser fixada indenização pelos danos morais
– inclusive, presumidos – sofridos pela autora, não se podendo deixar de censurar a conduta das rés.

Entendo, ainda, que o valor pretendo é elevado e destoa doquantumque venho aplicado em casos semelhantes.

A fim de aplicar o caráter pedagógico pela postura das rés, sem também representar enriquecimento sem causa, tenho por bem em
fixar a verba no patamar de R$ 10.000,00.

DIANTE DO EXPOSTO,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Moraispara:

a)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido quanto a rescisão contratual;

b)

DECLARAR INEXISTENTE
o débito indicado na peça inicial.

c)
CONFIRMAR
em definitiva a tutela.

d)
CONDENAR a ré ao pagamento de danos morais em favor da autora, cujo montante fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença, os valores referentes aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo
INPC
desde o arbitramento por tratar-se de relação de natureza contratual.

Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor e do réu em 50%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor.

[...]
[grifos
nossos e do original]

IVONE MILKEVIZ BARBOSA
, e
m suas razões recursais (ID
.

327515953
),
sustenta as seguintes teses:

Direito à r
esolução
contratual com determinação de devolução dos valores pagos

A recorrida BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA., por outro lado, apresentou contrarrazões (ID.
327515960) nas quais rebate as alegações da apelante.

A apelante
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.
, por sua vez,
apresentou razões recursais nas quais sustenta as seguintes teses:

Inexistência de dano moral e culpa exclusiva da
autora

Subsidiariamente:
redução do
quantum
indenizatório

Direito ao levantamento de valores constritos diante da declaração de inexistência de débito

Readequação do ônus sucumbencial

A recorrida IVONE MILKEVIZ BARBOSA
, por
outro lado, apresentou
contrarrazões
(ID
.

327515959
)
nas quais
rebate as alegações
da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recursos tempestivos, conforme certidão de ID. 327515958. O preparo da segunda apelante foi devidamente efetuado, nos termos da certidão de ID. 327600878,
enquanto o da primeira apelante foi dispensado, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (certidão de ID. 327675393).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IVONE MILKEVIZ BARBOSA

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

APELADO(S):
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

IVONE MILKEVIZ BARBOSA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
dois Recursos de Apelação Cível, um interposto por
IVONE MILKEVIZ BARBOSA
e outro interposto por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/
Indenização por Danos
Morais proposta
pela primeira recorrente
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

as falhas administrativas da ré, ao não atualizar corretamente os registros de pagamento da autora, resultaram na indevida negativação de seu nome, caracterizando ato ilícito indenizável.

Assim, r
econheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mas entendeu que a situação não justificava a rescisão contratual, por não comprometer a continuidade do vínculo jurídico estabelecido entre as partes.

Por fim,
d
iante da procedência parcial dos pedidos, fixou-se a sucumbência recíproca, com a distribuição equitativa das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a exigibilidade imediata em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelas partes.

Apelação interposta por BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

1.
Inexistência de dano moral e
direito ao levantamento de valores constritos

A empresa apelante
narra
que
a sentença reconheceu
a
inexistência de débito e negou rescisão, mas
, por outro lado,
condenou
a
ora
recorrente
por dano moral sob o fundamento de que a negativação teria sido indevida e, por isso, presumidamente danosa (
dano in
re

ipsa
)
.

Porém,
a apelante
aduz que
tal conclusão não se sustenta diante do conjunto probatório.

A
firma que, analisados os comprovantes de pagamento juntados com a inicial (ID
.
14517151
, autos de origem
), verifica-se que os boletos não foram pagos à BRDU (ou a empresa por ela contratada), mas a terceiro estranho,
qual seja: “
Forte Securitizadora S.A.
”
(CNPJ 12.979.898/0001-70).

Sustenta, ainda, que a autora teria juntado “boletos recortados”, omitindo a parte numérica, o que tornaria impossível a conferência visual.

A partir disso, defende que os valores quitados não foram direcionados à credora, de modo que o inadimplemento se manteve e, por consequência, a negativação realizada seria “plenamente legítima”, afastando a tese de negativação indevida e apontando culpa exclusiva da autora.

Invoca o art. 308 do C
ódigo Civil
(pagamento ao credor/representante) e cita doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, incluindo o adágio “quem deve a Pedro e paga a Gaspar...”, para sustentar que pagamento a quem não tem qualidade para receber não tem efeito liberatório.

Outrossim,
a
lega que há notícia de que os valores pagos ficaram paralisados na instituição bancária

e conclui que a autora
, ora apelada,
não cumpriu corretamente a obrigação de pagar e que os valores estariam disponíveis para saque, afastando prejuízo financeiro.

A apelada Ivone
M
ilkeviz

B
arbosa
, por sua vez,
sustenta que houve “flagrante falha na prestação dos serviços” da empresa, comprovada documentalmente, o que justificaria a indenização
.

Afirma a responsabilidade objetiva da BRDU e diz inexistirem excludentes do art. 14, §3º, do CDC, tornando “irrelevante” discutir culpa
.

S
ustenta que a BRDU estaria sendo contraditória: antes teria alegado “mero aborrecimento/ausência de ilícito” e, em grau recursal, passou a defender ausência de dano moral por “culpa exclusiva” da consumidora (pagamento a terceiro)
.

Rebate a tese como “absurda” e invoca informação do Banco Itaú (instituição financeira utilizada para recebimento), afirmando que em 11/01/2023, no
ID
. 107252345, foi informado que as faturas pagas por Ivone estariam “paradas no banco” por inconsistências.

Sustenta que é responsabilidade da empresa a expedição dos boletos
.

Afirma
que os boletos foram pagos e que eventual inconsistência bancária não poderia ser imputada à consumidora, por se tratar de “erro administrativo” da empresa
.

Afirma que a apelação da BRDU tentaria “distorcer a realidade”, atribuindo à consumidora concorrência para o problema
.

Argumenta ainda que a tese empresarial estaria baseada em “suposta mora” em agosto/2019, aproximadamente 1 ano e meio após o ajuizamento da demanda, apontando isso como tentativa “estapafúrdia” de inserir culpa na
consumidora .

Defende existir relação de consumo, enquadrando Ivone como consumidora (CDC, art. 2º) e a BRDU como fornecedora (CDC, art. 3º).

Sustenta que, comprovada documentalmente a verossimilhança e sendo a consumidora parte vulnerável, o juízo “acertadamente” determinou a inversão com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a autora, Ivone
Milkeviz
Barbosa, ora apelada, firmou
, com
a ora apelante, BRDU SPE Várzea Grande Ltda.,
o
“
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária
”
(ID.
327515850
)
,

em

01/03/2016
,
cujo objeto se trata de
uma área de terras com um total de 786.483,35m2, já parcelada em 1.378 lotes urbanos, localizada na Zona de Expansão Urbana do Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, matriculada sob o n° de ordem R.57=88.796, junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT
.

As partes pactu
aram como preço de venda o montante de
R$ 107.715,24
,
com entrad
a de
R$ 990,00
e
96 (noventa e seis)
parcelas mensais de
R$ 1.101,40
, a serem reajustadas pelo IGPM (
ID.

327515850
).

A autora, em sua inicial, relatou que já passou
por situação de cobrança indevida
e negativação em órgãos de proteção ao crédito
, por débitos já quitados,
conforme
Ação declaratória de inexistência de débito sob o código nº 8013310-

58.2017.811.0001, a qual condenou a
ora apelante
a indenizar
a recorrida
.

Porém,
na inicial, aduziu
que, no início do
ano de 2018
, a empresa
a
pelante
tornou a causar embaraços

contratuais
ao
afirma
r,
novamente
, que haveria

08 (oito)
parcelas em atraso
,
apesar de
comprovantes de pagamento
, que juntou com a exordial de origem,
demonstrarem o contrário
.

Assim, em
sua petição inicial
, a autora, ora apelada, postulou pela inversão do ônus da prov
a; cessação imediata das cobranças indevidas; depósito judicial das parcelas vincendas; rescisão do contrato
e condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
, em razão da quebra de contrato
e pela situação constrangedora decorrente das cobranças impróprias
.

Em sequência, verifica-se que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de depósito judicial das parcelas, mas concedeu tutela antecipada para determinar que a requerida, ora apelante,
cancela
sse as inscrições feitas em nome da autora, nos cadastros do SPC e Serasa
,
em que pese a autora, ora apelada,
não ter alegado inserção
indevida nesses cadastros
ou requerido o cancelamento, uma vez que, até então,
se
tratava
apenas de cobranças
extrajudiciais
supostamente indevidas

(ID.
327515861
).

Posteriormente, e
m contestação apresentada em
04/09/2019
(ID. 32
515884), a
empresa apelante alegou
,
citando o mesmo extrato indicado pela autora/apelada
na cópia da notificação extrajudicial
, que
a autora estaria
realmente inadimplente
quanto às seguintes parcelas:

1ª (
20/08/2016)
: R$
1.377,27
.

13
ª (20/08/2017)
: R$

1.316,42
.

14
ª (
20/09/
2017)
: R$

1.313,26
.

15ª (20/10/2017)
: R$

1.303,87
.

16ª (20/
11/2017)
: R$

1.287,07
.

17ª
(20/12/2017)
: R$

1.271,58
.

18ª
(20/01/2018)
: R$

1.254,11
.

19ª
(20/02/2018)
: R$

1.232,73
.

Na mesma contestação,
sustentou que
os boletos juntados pela autora/apelada, na exordial, estariam cortados e sem
dados suficientes para comprovar a veracidade dos documentos
e, além disso,
os alegados
comprovantes de pagamento

se encontrariam ilegíveis e em valores que não condizem com o valor mensal das parcelas do contrato
indicadas no próprio extrato das parcelas cobradas

(ID. 32515885).

Pois bem.
Ao se verificar os alegados comprovantes de pagamento
das parcelas em atraso
anexados aos autos pela autora/apelada
, constata-se
os
seguintes documentos
(ID.
327513949
)
:

Compro
vante de Pagamento realizado em espécie, emitido pelo Banco Itaú
,
datado de
20/04/
2018
,
no valor de
R$
1.161,36

cujo beneficiário é Forte Securitizadora S.A.
;

Comprovante de Pagamento realizado em espécie, emitido pelo Banco Itaú, datado de
20/05/2018
, no valor de
R$ 1.161,36

cujo beneficiário é Forte Securitizadora S.A.
;

Comprovante de Pagamento realizado em espécie,
parcialmente legível,
emitido pelo Banco Itaú, datado de
20/02/2018
, no
valor de R$ 1.167,53 cujo beneficiário é Forte Securitizadora
S.A.
;

Boleto recortado
, sem código de barras ou código de pagamento
, contendo
a menção do valor de
R$ 1.167,53
, com data de
20/02/2018
e constando a requerida/apelante como beneficiária;

Comprovante de Pagamento realizado em espécie, parcialmente legível, emitido pelo Banco Itaú,
sem data legível
, no valor de
R$ 1.167,53 cujo beneficiário é Forte Securitizadora S.A.
;

Boleto recortado, sem código de barras ou código de pagamento
, contendo a menção do valor de
R$ 1.167,53
, com data de
20/0
1
/2018
e constando a requerida/apelante como beneficiária;

Comprovante de Pagamento realizado em espécie, parcialmente legível, emitido pelo Banco Itaú,
com data parcialmente
legível
(provável 20/12/2017)
,
em valor ilegível,
c
ujo beneficiário é Forte Securitizadora S.A.
;

Boleto recortado, sem código de barras ou código de pagamento
, contendo a menção do valor de
R$ 1.167,53
, com data de
20/
12
/201
7
e constando a requerida/apelante como beneficiária;

Comprovante de Pagamento realizado em espécie, emitido pelo Banco Itaú,
sem data, valor ou beneficiário legível
;

Boleto recortado, sem código de barras ou código de pagamento
, contendo a menção do valor de
R$ 1.167,53
, com data de
20/
10
/201
7
e constando a requerida/apelante como beneficiária;

Comprovante de Pagamento
completamente ilegível
;

Boleto recortado, sem código de barras ou código de pagamento
, contendo a menção do valor de
R$ 1.167,53
, com data de
20/
09
/201
7
e constando a requerida/apelante como beneficiária;

Comprovante de Pagamento
completamente ilegível
;

Boleto recortado, sem código de barras ou código de pagamento
, contendo a menção do valor de
R$ 1.167,53
, com data de
20/
08
/201
7
e constando a requerida/apelante como beneficiária.

Pois bem.
Do conjunto probatório constante dos autos, especialmente dos documentos supracitados, assiste razão à empresa apelante.

Como é cediço,
para que ocorra a inversão do ônus da prova,
a alegação há que ser verossímil, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ora, conforme os comprovantes de pagamento juntados pela própria autora/apelada (ID. 327513949), verifica-se
que
os
documentos
identificam como beneficiária a empresa “Forte Securitizadora S.A.”, terceiro estranho à relação contratual, sem que haja, nesses elementos, demonstração objetiva de cessão de crédito, mandato de cobrança ou autorização da credora originária para que o pagamento fosse direcionado a outrem
.

Some-se a isso que
diversos comprovantes se apresentam parcialmente ilegíveis
ou totalmente ilegíveis
, ao passo que
os boletos anexados estão recortados, sem a linha digitável/código de barras
, circunstância que inviabiliza a adequada conferência e, sobretudo, a vinculação segura de cada pagamento às parcelas tidas por inadimplidas (itens “a” a “h” da contestação – ID. 32515884), fragilizando a tese de adimplemento regular
, além dos valores serem distintos das parcelas pactuadas entre as partes.

Além disso, os valores relacionados nos comprovantes juntados pela autora/apelada divergem dos valores das parcelas do contrato.

Outrossim,
a resposta
(ID. 107252345, autos de origem)
do Banco Itaú
informando a existência de sete
ordens de pagamento bloqueadas
em virtude de títulos inconsistentes
estão com todas as datas divergentes das datas dos comprovantes de pagamento e boletos
juntados pela autora, além de indicar apenas o valor fixo de R$ 1.167,53 para tod
as as ordens bloqueados, não sendo possível verificar se são referentes aos mesmos comprovantes e boletos recortados juntados pela autora
ou a quais beneficiários se referem
.
Veja-se:

[...]

Vimos a presente informar que localizamos vinculados a
IVONE MILKEVIZ BARBOSA
,

SA, CPF
[...]
, as seguintes ordens de pagamento bloqueadas em virtude de pagamento de títulos inconsistentes:

• 058-997082, datado de 14/07/2017 no valor de R$ 1.167,53 (um mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

• 059-149939, datado de 24/08/2017 no valor de R$ 1.167,53 (um mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

• 059-270096, datado de 27/09/2017 no valor de R$ 1.167,53 (um mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

• 059-398231, datado de 01/11/2017 valor de R$ 1.167,53 (um mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

• 059-498254, datado de 28/11/2017 no valor de R$ 1.167,53 (um mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

• 060-020121, datado de 16/01/2018 no valor de R$ 1.167,53 (um mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

• e por fim, 060-050899, datado de 24/01/2018 no valor de R$ 1.167,53 (um mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

[...]
(
Resposta ao Ofício encaminhada pelo Banco Itaú
,
ID.
107252345
, autos de origem)
[grifo do original]

Como é cediço, além da necessidade de verossimilhança das alegações para que ocorra a inversão do ônus da prova
, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, não sendo
essa
inversão possível, aplica-se a regra geral
do
art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

Assim, no caso em exame,
incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a quitação das parcelas indicadas como em atraso, mediante documentação idônea e apta a demonstrar a efetiva liberação do pagamento em favor do credor.

Nessa linha, aplica-se o
art. 308 do Código Civil
, segundo o qual o pagamento deve ser efetuado ao credor ou a quem de direito o represente, não produzindo efeito liberatório quando destinado a pessoa sem legitimidade para receber.
Veja-se:

Art. 308.
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
.

Desse modo, não havendo comprovação suficiente de que os valores foram efetivamente direcionados à credora ou a preposto legitimado, não se pode reputar indevida a cobrança realizada pela empresa, tampouco reconhecer, a partir desses elementos, ato ilícito indenizável.

Portanto, não demonstrada a ilicitude da conduta atribuída à empresa apelante – e inexistindo prova segura de quitação perante o credor –, afasta-se o dever de indenizar, por ausência de pressupostos da responsabilidade civil (
art. 186
, 187
e 927 do CC
), bem como por se
tratar, em tese, de exercício regular do direito de cobrança pelo credor (
art. 188, I, do CC
), sem prejuízo de eventual incidência da excludente prevista no
art. 14, §3º, II, do CDC
, diante da
conduta da própria consumidora ao direcionar o pagamento a terceiro
.
A elucidar, cita-se:

Código Civil

Art. 188.

Não constituem atos ilícitos
:

I -
os
praticados em legítima defesa
ou no exercício regular de um direito reconhecido
;

[...] [grifo nosso]

Código de Defesa do Consumidor

Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II -
a
culpa exclusiva do consumidor
ou de
terceiro
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se as seguintes ementas de julgado
do colendo Superior Tribunal de Justiça e dest
a colenda Quinta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA .
DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE
PÓS GRADUAÇÃO
E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL.
ART .
373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova, nos termos do
art
.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da
presença ou não da verossimilhança
das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

Precedentes. 2.
Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no
art
.
373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2219849 GO 2022/0307176-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
[grifo nosso]

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
DO ART. 14, § 3º, I, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por RIVALDO DA SILVA MIRANDA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO, em razão de suposto corte indevido no fornecimento de energia ocorrido em 29/01/2024, pleiteando condenação em R$ 10.000,
00 .

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, apta a gerar responsabilidade civil da concessionária por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo prova mínima dos fatos constitutivos alegados pelo consumidor.

4. O histórico técnico apresentado pela concessionária, auditado pela ANEEL, demonstra que não houve interrupção do fornecimento na data indicada, sendo a única suspensão ocorrida meses depois por inadimplência.

5. A ausência de protocolos de atendimento, de documentos idôneos e a confusão na identificação da unidade consumidora evidenciam falta de verossimilhança na narrativa inicial.

6.
Configura-se a excludente de responsabilidade prevista no
art
.
14, § 3º, I, do CDC, uma vez que comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço.

7.
Não há dano moral indenizável quando não demonstrado ato ilícito ou falha no serviço.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige prova mínima dos fatos alegados pelo consumidor
.

2. A concessionária de energia elétrica não responde por danos morais quando comprova, mediante registros técnicos auditados, a inexistência de falha na prestação do serviço.

3.
O dano moral não se configura na ausência de demonstração de conduta ilícita do fornecedor
.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 1.010, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 373, I e 100; CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 10029951620238110087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado,
j .
17/07/2024,
DJe
20/07/2024; TJ/MT, RAC 1004674-22.2017.8.11 .0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2022,
DJe
23/02/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp

n .
2.033.680/RJ, Rel.
Min .
Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021864720248110004, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2025)
[grifo nosso]

Porém,
no tocante ao pedido de
levantamento dos valores
postulado pela BRDU
,
apontados como retidos/paralisados na instituição bancária (ID. 327515939, autos de origem), trata-se de questão que demanda ação própria

com a devida dilação probatória
e que sequer foi postulado em Reconvenção.

Além disso, a respeito dos valores bloqueados, conforme já asseverado, v
erifica-se que
o Banco Itaú apenas informou a existência de ordens de pagamento bloqueadas por títulos inconsistentes, no valor de R$ 1.167,53, cujo montante não se equivale, conforme a própria empresa apelante asseverou, aos valores das parcelas
do contrato
entre as partes
, além das datas divergirem dos documentos juntados pela autora e, ressalta-se, sequer há menção do nome do beneficiário
.

Assim, ausentes elementos seguros nos autos para se aferir a origem, a destinação, a titularidade e a efetiva correlação dessas ordens de pagamento com as prestações contratuais discutidas,
além de se evitar
supressão de instância e inovação recursal,
é
inviável, nesta via recursal, determinar o levantamento pretendido
.

Desse modo,
rejeito o pleito de levantamento
, sem prejuízo de que a parte interessada o deduza em ação própria, oportunizando-se o contraditório e a produção de prova adequada.

Assim,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. para reformar a sentença no ponto em que
julgou parcialmente procedente a ação e
condenou ao pagamento de
indenização por
danos morais,
com o fim de julgar
totalmente
improcedente
a pretensão da autora
e
, por outro lado,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por IVONE MILKEVIZ BARBOSA quanto ao pleito de rescisão contratual e devolução dos valores pagos.

Por conseguinte, inverto
o ônus d
e
sucumbência, impondo à autora/apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à
causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça
concedida à autora/apelada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025